Tribunal: STF
Processo: Rcl 70723
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Elaine Batista de Souza Alcântara em face de decisão proferida pelo Sexta Turma Recursal de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo nº 1001026-56.2023.8.26.0213, mediante a qual se teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADI nº 3.395/DF e no RE nº 1.288.440 (vinculado ao Tema nº 1.143 da Repercussão Geral). 



    Elaine Batista de Souza Alcântara afirma que é servidora pública municipal, ocupante do cargo de professora da educação básica, e que ingressou com o processo em referência no qual controverte direitos atinentes i) à adequação da carga horária semanal desempenhada, ii) ao intervalo intrajornada e iii) à progressão funcional.



    Alega que, em sede de recurso inominado, a autoridade reclamada “deu parcial provimento ao recurso para afastar a extinção do feito somente em relação ao pedido para discriminação das progressões, determinando o prosseguimento do feito somente em relação a este pedido”.



    Aduz que a decisão questionada, ao assentar a incompetência da Justiça Comum para solucionar o debate proposto quanto à jornada de trabalho e ao intervalo intrajornada, vai de encontro ao entendimento do STF firmado na ADI nº 3395 e complementado pelo Tema nº 1143 da Repercussão Geral, pois 



    “ignor[a] que os pedidos da autora, ora reclamante estão ancorados no Plano de Carreira do Magistério Público Municipal de Guará, conforme Lei Complementar Municipal 151/2019 (DOC.03), bem como no edital de concurso público 01/2006 (DOC.03), ou seja, não estão previstos na CLT”.



    A reclamante pede que lhe seja deferido o benefício da gratuidade de justiça, e requer a procedência da ação para cassar a decisão reclamada e declarar a competência da Justiça Comum para processar e julgar a demanda. 



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF.



    Registro que, consistindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma. 



    Nessa medida, para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Firme nessa premissa e em precedentes do STF que a amparam, passo à análise da reclamação.



    Compulsados os autos, tem-se que Elaine Batista de Souza Alcântara propôs o Processo nº 1001026-56.2023.8.26.0213, no âmbito do TJSP, em face do Município de Guará, requerendo a procedência da ação para



    “b.1) CONDENAR o ente requerido a adequar a jornada de trabalho da autora para 135 horas/aulas, bem como pagar as diferenças salariais apuradas nos últimos 05 anos com seus reflexos (férias, décimo terceiro, repouso semanal remunerado, vantagens, inclusive o terço constitucional) até a sua efetiva adequação; 



    b.2) CONDENAR o ente requerido ao pagamento do intervalo intrajornada de 20 minutos, apuradas nos últimos 05 anos com seus reflexos (férias, décimo terceiro, repouso semanal remunerado, vantagens, inclusive o terço constitucional); 



    b.3) CONDENAR o ente requerido na obrigação de fazer para discriminar as progressões salariais devidas à requerente em seus holerites, para análise do correto pagamento das progressões, sem prejuízo de liquidação de eventuais diferenças em sede de cumprimento de sentença.” (eDoc. 9)



    A presente reclamação volta-se contra decisão da Sexta Turma Recursal de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja fundamentação transcrevo na parte de interesse para a compreensão da demanda:



    “Embora a parte autora seja contratada pelo regime celetista, alguns pedidos possuem natureza administrativa, eis que alega não estar recebendo seus vencimentos, conforme edital de concurso 01/2006, e requer a aplicação das regras contidas no Plano de Carreira do Magistério Público Municipal de Guará, nos termos da Lei Complementar Municipal 151/2019. Desta forma, a Justiça comum é competente para a apreciação. Fato é que, alguma das questões se revista de natureza trabalhista, em havendo questões administrativas, não se pode extinguir os autos, sem a apreciação destes. No caso dos autos, o pedido formulado no item b.3 (fls. 20), relativo a progressões salariais, tem natureza administrativa.



    [...]



    Posto isso, pelo meu voto, dou provimento parcial ao recurso para afastar a extinção do feito em relação ao pedido formulado no item b.3 de fls. 20 e determinar o prosseguimento do feito apenas em relação a ele. Não é caso de fixação de verba honorária.”



    Por meio dos documentos juntados aos autos - especificamente, a peça inicial do Processo nº 1001026-56.2023.8.26.0213 (eDoc. 9) -, a parte reclamante logrou comprovar que a lide funda-se, em sua integralidade, em interpretação acerca da regulamentação implementada pela lei local (Lei Complementar nº 151/2019 do Município de Guará), pela Lei Federal nº 11.738/2008 e pelo “Estatuto dos Funcionários Públicos regente”, em contraposição às regras do edital do concurso no qual fora aprovada.



    Corrobora a alegação o que consignado pela autoridade reclamada na decisão ora questionada, ao se referir à controvérsia submetida ao Poder Judiciário:



    “[a servidora] alega não estar recebendo seus vencimentos, conforme edital de concurso 01/2006, e requer a aplicação das regras contidas no Plano de Carreira do Magistério Público Municipal de Guará, nos termos da Lei Complementar Municipal 151/2019.”



    Não obstante essa constatação, a Sexta Turma Recursal de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve a extinção do feito quanto aos pedidos “b.1” e “b.2”, nos quais se debate “jornada de trabalho” e “intervalo intrajornada”, por incompetência da Justiça Comum.



    Da decisão reclamada (na parte em que assentou a incompetência da Justiça Comum), não se extrai, contudo, qualquer fundamentação que justifique a recusa ao conhecimento da demanda por subsistir debate fundado na CLT, não havendo, ademais, sequer referência a alguma tese de defesa apresentada pelo Município de Guará com parâmetro em norma trabalhista.



    Nessa circunstância, entendo que há peculiaridade que justifica o conhecimento da reclamação com paradigma na ADI nº 3395, com compreensão de sua eficácia integrada pelo entendimento consubstanciado pelo Tema nº 1.143 da RG, cuja tese tem a seguinte redação:



    “A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa.”



    No Processo nº 1001026-56.2023.8.26.0213, o debate que se propõe é se a atuação do poder público com fundamento na legislação regulamentadora do magistério público da educação básica - em especial a Lei federal nº 11.738/08 e a Lei Complementar municipal nº 151/19, aplicadas em conjunto com o “Plano de Carreira do Magistério Público Municipal de Guará” - estaria em confronto com as regras do edital do concurso no qual aprovada de 2006, com repercussão na jornada de trabalho e, por consequência, na remuneração devida pelo trabalho desempenhado.



    A controvérsia instaurada no Processo nº 1001026-56.2023.8.26.0213 possui estatura eminentemente jurídico-administrativa, o que a atrai a competência da Justiça Comum para sua solução. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida com observância ao julgado nesta ação e nos paradigmas.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente